Tribunal: TJSP
Processo: 1003314-94.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de execução por quantia certa contra devedores solventes" – Insurgência contra a r. sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a demanda – Inadmissibilidade – Cédula de crédito bancário – Aplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 70 do Decreto n° 57663/66 (Lei Uniforme de Genebra) – Entendimento do E. STJ no julgamento do AgInt no

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de execução por quantia certa contra devedores solventes" – Insurgência contra a r. sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a demanda – Inadmissibilidade – Cédula de crédito bancário – Aplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 70 do Decreto n° 57663/66 (Lei Uniforme de Genebra) – Entendimento do E. STJ no julgamento do AgInt no Resp n° 1.675.530/SP, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, no sentido de que às Cédulas de Crédito Bancário deve ser aplicada, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. o artigo 44 da Lei n. 10.931/2004 e artigo 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida – Prescrição configurada – Litigância de má-fé não caracterizada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003314-
94.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados DALFRANCO CONFECÇÕES LTDA e NELSON
FRANCO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003314-94.2017.8.26.0533 -Voto no 39288
2
VOTO 39288
APELAÇÃO No 1003314-94.2017.8.26.0533
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ELIETE DE FÁTIMA GUARNIERI
APELANTE
: BANCO BRADESCO S/A
APELADOS
: DALFRANCO CONFECÇÕES LTDA E OUTRO
COMARCA
: SANTA BÁRBARA D'OESTE
RECURSO Apelação “Ação de execução por quantia certa
contra devedores solventes” Insurgência contra a r. sentença
que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a
demanda Inadmissibilidade Cédula de crédito bancário
Aplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 70 do Decreto
n° 57663/66 (Lei Uniforme de Genebra) Entendimento do E.
STJ no julgamento do AgInt no Resp n° 1.675.530/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Galloti, no sentido de que às Cédulas de
Crédito Bancário deve ser aplicada, no que couber, a legislação
cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. o
artigo 44 da Lei n. 10.931/2004 e artigo 70 da LUG, que prevê
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento
da dívida Prescrição configurada Litigância de má-fé não
caracterizada Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de execução por quantia certa contra
devedores solventes” (fls. 1/3) julgada extinta pela r. sentença de fls. 125/126,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003314-94.2017.8.26.0533 -Voto no 39288
3
que reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa à cédula de crédito
bancário objeto dos autos, cujo relatório se adota.
A apelação é de BANCO BRADESCO S/A (fls. 129/138).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r sentença comporta reforma.
Aduz que a impugnação apresentada pelos apelados se trata
de expediente meramente protelatório, uma vez que a matéria discutida deve ser
trazida somente em embargos à execução, de modo que, tal manifestação
deveria ter sido rejeitada liminarmente, com o prosseguimento da execução.
Requer que os apelados sejam condenados nas penas por
litigância de má-fé.
Sustenta que o prazo prescricional a ser aplicado ao presente
caso é o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, §5, inciso I do Código
Civil, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário não se confunde com título
cambial.
Diz que caso se entenda pela aplicação do prazo trienal deve
se considerar a dívida como vencida em 2/6/2015 e que como o ajuizamento da
ação ocorreu em 19/05/2017, não há que se falar em prescrição.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 144/151).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 157/158). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 159.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 139/140).
É o relatório.
2) Analisando os autos verifica-se que em 25 de novembro de
2013 as partes celebraram o contrato de “Cédula de Crédito Bancário” (fls.
11/21), visando a liberação do crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com
vencimento previsto para 25 de fevereiro de 2014.
O título “Cédula de Crédito Bancário” é regido pela lei n°
10.931/2004, vejamos a disposição do art. 26, caput, que define a sua natureza:
“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito
emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003314-94.2017.8.26.0533 -Voto no 39288
4
entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro,
decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.
Sobre a prescrição da cobrança da Cédula de Crédito
Bancário a lei silenciou. Contudo, dispôs sobre a aplicabilidade subsidiária da
legislação cambial:
“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que
não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto
para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros
garantidores”.
O regramento geral deste tema vem disposto na Lei Uniforme
de Genebra (Decreto n° 57.663/66) que no seu art. 70 prevê o prazo prescricional
de 3 (três) anos, contados do vencimento da dívida.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se
às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de
modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do
vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento”. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).
(Destaquei).
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prescrição.
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução
de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Insurgência da
credora. Descabimento. De acordo com o art. 44 da Lei no 10 931/2004 c.c. art.
70 da LUG (Lei Uniforme de Genebra), o prazo prescricional aplicável ao caso é
de três anos. Orientação do STJ. Quando ajuizada a execução, já havia decorrido
o prazo prescricional para cobrança do título. (...). Sentença mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003314-94.2017.8.26.0533 -Voto no 39288
5
não provido”. (AP 1013136-37.2016.8.26.0309; Relator Des. Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 26/11/2019).
Dessa forma, a cédula de crédito bancário firmada entre as
partes tem como vencimento 24/02/2014 (fls. 11), operando-se a prescrição para
sua cobrança na via executiva em 24/03/2017.
O Banco, no entanto, ingressou com a ação de execução em
19/05/2017, de modo que o título não mais possuía executoriedade.
Portanto, passo a entender que, de rigor o reconhecimento da
prescrição trienal ao presente caso e a consequente extinção do processo.
Não obstante, no presente caso não restou caracterizada
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Isso porque há que se
considerar que a exceção de pré-executividade se presta a discutir matérias que
devem ser conhecidas de ofício, no presente caso tratou sobre a prescrição.
Assim, não há que se falar em manifestação protelatória, não sendo possível
determinar a condenação dos apelados nas penas por litigância de má-fé.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora ELIETE DE FÁTIMA
GUARNIERI, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos dos apelados, serem
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator